Tribunal: TCU
Processo: 000.166/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0050/08, firmado com a Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Ceará (Funasa/Suest-CE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0050/08 (peça 5), de registro Siafi 644435, firmado entre a Funasa e o município de Quiterianópolis/CE, e que tinha por objeto o descrito como "sistema de esgotamento sanitário para atender o município de Quiterianópolis/CE, no programa de aceleração do crescimento-PAC/2008"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Francisco Vieira Costa e Crimol - Construções, Serviços e Transportes Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Francisco Vieira Costa e Crimol - Construções, Serviços e Transportes Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos de responsabilidade solidária de Crimol - Construções, Serviços e Transportes Ltda. (CNPJ: 06.005.888/0001-31) e Francisco Vieira Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/8/2011 77.227,99 9/9/2011 3.300,00 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Francisco Vieira Costa e Crimol - Construções, Serviços e Transportes Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará e aos responsáveis.